Tribunal: TCU
Processo: 009.399/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Gestão, execução orçamentária, contingenciamento e destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET).)

Inteiro teor:
Acórdão 1239/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, Líder da Minoria na Câmara dos Deputados, com fulcro no art. 237, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, com o intuito de solicitar a realização de auditoria operacional e financeira sobre a gestão e a execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), Considerando que a peça redigida pelo parlamentar não possui natureza de representação, mas de solicitação de realização de auditoria; Considerando que a solicitação de realização de auditorias e inspeções ao Tribunal de Contas da União é regida pelo art. 232 do Regimento Interno do TCU, que atribui essa prerrogativa aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e aos presidentes de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando as referidas solicitações por aquelas aprovadas; Considerando que um deputado, ainda que na condição de Líder da Minoria, não figura entre os legitimados pelo art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 232, § 2o, do Regimento Interno desta Corte de Contas dispõe que, ausente a legitimidade ativa, o Plenário não conhecerá da solicitação; Considerando, ainda, que as questões substantivas suscitadas na peça, como a baixa execução do Funset, a retenção de valores em reserva de contingência e a destinação de recursos a despesas indiretas em detrimento da atividade finalística, já estão sendo examinadas no âmbito do TC Processo 021.469/2025-3 , conduzido pela Unidade de Auditoria Especializada em Rodovias e Aviação Civil (AudRodoviaAviação), no contexto de auditoria sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, com fundamento no § 2o do art. 232 do Regimento Interno do TCU, em decorrência da ilegitimidade ativa do solicitante; b) dar ciência deste acórdão ao ilustre representante, Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, informando-lhe que as questões relativas à gestão do Funset, que foram por ele suscitadas nestes autos, estão sendo examinadas no TC Processo 021.469/2025-3 , que ora tramita neste Tribunal; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, no parágrafo único do art. 235 e no inciso V do art. 169, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.399/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.